Tribunal: TJDFT
Processo: 0707209-28.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. GENITORA FALECIDA. VÍNCULOS PATERNO FILIAIS FRAGILIZADOS. GUARDA LEGAL AVOENGA. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE CASO CONCRETO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS DO GENITOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe determinar a produção das que reputar necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme reza o art. 370, caput e parágrafo único, do CPC.
2. A guarda, como forma de colocação do infante em família substituta, pode ser entendida como “o conjunto de relações jurídicas e que existe entre uma pessoa a criança e o adolescente, dimanadas do fato de esta estar sob o poder ou companhia daquela.” Doutrina.
3. As peculiaridades do caso concreto, sobretudo pelo embasamento técnico social, demonstram a viabilidade de ser conferida a guarda legal à avó da criança.
4. Em situações em que se controvertem direitos da criança e do adolescente, a doutrina da proteção integral é o vetor interpretativo a orientar a decisão judicial. Nesse quadro, a regulamentação de visitas deve priorizar a convivência familiar, sob pena de prejudicar o relacionamento entre pais e filhos e o desenvolvimento psíquico e social destes. Contudo, a considerável distância geográfica entre os locais de residência do genitor e seu filho dificultam a constante visitação presencial. Nessa linha de pensamento, não se reputa proporcional que haja o deferimento do direito de visita nos moldes requeridos no recurso, pois é inviável as constantes idas e vindas do infante no deslocamento Distrito Federal-Paraíba.
5. Apelação conhecida e não provida.